Tribunal: TJDFT
Processo: 0707787-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0707787-38.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JENIFER DA SILVA BARROS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JENIFER DA SILVA BARROS contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que, nos autos da ação de no 0700155-04.2021.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de antecipação de tutela provisória pelo qual se requereu a imposição de obrigação ao réu o fornecimento do medicamento DUPILUMAB 300 mg (Dupixent), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. Em brevíssima síntese, narra a agravante que apresenta quadro clínico severo e delicado de dermatite atópica desde a infância, tendo juntado aos autos laudo médico fundamentado e circunstanciado que comprova de forma consistente a imprescindibilidade e necessidade do fornecimento do medicamento pleiteado, além da ineficácia, para o seu caso, do tratamento tradicional ofertado pelo SUS. Sustenta que a decisão agravada merece reforma, para que seja resguardado e protegido o seu direito fundamental à saúde. Afirma preencher os requisitos do Tema 106/STJ para o deferimento da medida, pois, conforme atestado por seu médico assistente “o uso de ciclosporina e de metotrexato apresentam efeitos colaterais, como imunossupressão, toxicicidade renal, hipertensão, disfunção hepática, e o medicamento azatioprina e micofenolato de mofetila possuem trabalhos e experiências escassos. Defendendo assim o uso do medicamento Dupilumabe, possui maior segurança e melhor resposta terapêutica”. Colaciona precedentes em abono à sua tese. Nesse contexto, alega ser imperiosa a concessão da tutela antecipada postulada, de forma que seja determinado ao agravado que lhe forneça o medicamento adequado ao tratamento da sua saúde, sob pena de sequestro de valores. No mérito, requer o provimento do agravo, nos termos da medida liminar concedida. A liminar foi indeferida ao ID 24125204, assim como o pedido de reconsideração (ID 24255949). Contrarrazões ao ID 2443934, pelo desprovimento do recurso. Manifestação da Procuradoria de Justiça ao ID 26052126, pelo conhecimento e desprovimento do recurso. É o relatório do necessário. Decido. Conforme se depreende da consulta processual realizada ao processo de origem, fora prolatada sentença nos autos principais em 31/05/2021 (ID 93255491, dos autos principais). Vislumbro que, na ocasião, o processo foi extinto, com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, ante a improcedência do pedido. Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção na origem, com julgamento de mérito, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação da tutela de urgência, quando, no processo de origem, é proferida sentença que extingue o feito com resolução do mérito. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1145314, 07027859220188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 19/12/2018, publicado no DJE: 31/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, e art. 87, XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 1 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator